Tribunal: TJMT
Processo: 1020199-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020199-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS - CPF: 724.374.801-53 (AGRAVANTE), JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA - CPF: 637.164.375-49 (ADVOGADO), RUSENBERG DE JESUS CONCEICAO - CPF: 064.030.945-30 (ADVOGADO), ANA CRISTINA MONTANHA NOGUEIRA - CPF: 895.430.175-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):

SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS

AUTOS DE ORIGEM
:
1007753-14.2025.8.11.0040

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS QUANTO À NULIDADE CONTRATUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante alegou validade da contratação, ausência de elementos que evidenciem nulidade contratual, desproporcionalidade da multa cominatória e necessidade de dilação probatória. A tutela recursal foi deferida monocraticamente, tendo a agravada interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, diante da controvérsia fática e documental existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de contrato manuscrito, datado de 2017, com cláusulas
expressas sobre a modalidade de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha, exige dilação probatória e afasta a verossimilhança necessária à concessão da medida antecipatória.

A semelhança das assinaturas e a correspondência de dados contratuais com os documentos da autora indicam indícios de contratação válida, o que inviabiliza o reconhecimento liminar da nulidade.

A manutenção da liminar de suspensão dos descontos, antes de decisão definitiva, configura risco de irreversibilidade e lesão à parte agravante, cuja relação contratual se desenvolvia há anos sem contestação.

A multa diária imposta, sem intimação pessoal da instituição financeira e diante da controvérsia contratual relevante, mostra-se desproporcional e indevida.

A procedência do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão que deferira o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado deve ser indeferida quando houver indícios documentais da contratação válida e necessidade de dilação probatória.

A imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial é incabível na ausência de intimação pessoal do devedor e de demonstração inequívoca da ilicitude da cobrança.

A procedência do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 300, 536, 537, 1.021 e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1013563-61.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023;

TJMT, RAI nº 1013931-12.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes
Filho, j. 22.11.2019;

TJMT, RAI nº 1005084-21.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.06.2019;

STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BMG SA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 196112576 – Autos de Origem – nº 1007753-14.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a abstenção de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor pretendido na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“
SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS
ajuíza a presente “AçãoDeclaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência”em face do
BANCO BMG S/A
, almejando, liminarmente, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário das quantias referentes ao Cartão de Crédito com Margem Consignável n°7271052, inicialmente no valor de R$ 75,49(setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos),aduzindo, em curta síntese, ter recebido uma ligação do requerido ofertando o serviço de empréstimo consignado,o qual aceitou a proposta, todavia, que o banco réu não formalizou a operação solicitada (empréstimo consignado), mas sim do mencionado cartão de crédito, produto, portanto, diverso do pretendido, com valor consignado de R$ 3.019,86 (três mil, dezenove reais e oitenta e seis centavos), contrato que alega já ter quitado a quantia de R$ 10.058,56 (dez mil, cinquenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos),impondo, de rigor, a concessão da liminar.

Forte em tais fundamentos postula pela concessão da benesse da gratuidade da justiça, os efeitos da liminar e a inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VIII, do CDC), bem como, a declaração de nulidade integral do contrato nº 7271052, além da condenação do requerido em restituir em dobro todos os valores indevidamente descontados em seu benefício, além de indenizá-la a título de danos morais e, subsidiariamente, a conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado com o abatimento dos valores recebidos.

Instrui a inicial com documentos.

É o necessário.

Decido.

1.

Da gratuidade da justiça

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (
arts
. 98 e 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais

2.

Da tutela de urgência

A tutela de urgência merece acolhimento.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em tela, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que a parte autora, mediante os documentos acostados à inicial, demonstrou as alegações acerca dos fatos de que os descontos seriam indevidos, uma vez que decorrentes da contratação equivocada de um empréstimo consignado via cartão de crédito com margem consignável – e não de empréstimo consignado regular.

Tais fatos, neste momento processual de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado na peça de ingresso, bem como autorizam a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar ao requerido que
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos das quantias referentes as parcelas do cartão de crédito ativo com margem consignáveln°7271052, inicialmente no valor de R$ 75,49 (setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)cada.

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da perda financeira da segurada em relação aos pagamentos em seu benefício, tendo em vista sua fragilidade e a vulnerabilidade frente ao requerido no controle dos descontos a título de cartão de crédito consignável, conforme exposto na peça de ingresso.

De rigor, portanto, a concessão da liminar para determinar
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
no benefício previdenciário da parte autora em relação as parcelas do cartão de crédito ativo debatido nos autos, com margem consignávelde n°7271052, inicialmente no valor de R$ 75,49 (setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)cada.

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pela requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do CPC, assim preconizam:

“
Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no
caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras
e o impedimento de atividade nociva
, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença (...)

§ 1º.
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa (...)”.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio daatipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade
das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação do requerido para que
SUSPENDA
os descontos das parcelas do cartão de crédito ativo com margem consignáveln°7271052, inicialmente na quantia de R$ 75,49 (setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)cada, sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão formulada pela requerente.

Pelo exposto,
DEFIRO
a liminar postulada na inicial para determinar ao requerido que
SUSPENDA

IMEDIATAMENTE
a cobrança no benefício da autora da quantia referente aos descontos das parcelas do cartão de crédito ativo com margem consignáveln°7271052, inicialmente na quantia de R$ 75,49 (setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)cada,
sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor da pretensão almejada pela requerente na inicial [...]”

O Agravante sustenta que a decisão não observou os requisitos do art. 300 do CPC, por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, uma vez que o contrato foi regularmente firmado e utilizado pela parte autora. Aduz que a liminar foi concedida com base apenas em alegações genéricas, sem respaldo documental suficiente.

Alega também que os descontos se referem ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado, valor que não compromete substancialmente a renda da autora.

Defende, ainda, que não houve prazo razoável para o cumprimento da decisão, o que impossibilitou a suspensão imediata dos descontos já lançados junto à fonte pagadora. Assevera que a multa fixada é desproporcional, onerosa e inaplicável por ausência de intimação pessoal da instituição financeira, em afronta à Súmula 410 do STJ. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa e a
fixação de sua incidência por evento de descumprimento mensal, além da dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência e, alternativamente, afastando a imposição de multa e a suspensão dos descontos, ou, subsidiariamente, para sua modificação nos termos da razoabilidade e proporcionalidade.

Preparo recursal recolhido em ID. 295045865.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
, determinando a imediata suspensão da decisão agravada até a análise de mérito deste recurso, nos termos da decisão de
ID
295251373
, proferida por este Relator
, tendo a agravada apresentado Agravo Interno.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e preparo recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):

SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS

AUTOS DE ORIGEM
: 1007753-14.2025.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, r
eitero que se
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BMG SA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 196112576 – Autos de Origem – nº 1007753-14.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a abstenção de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor pretendido na inicial

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de ausência de contratação válida e da possibilidade de dano irreparável à parte autora, impondo ao Banco a obrigação de cessar imediatamente os descontos em folha e fixando multa cominatória diária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente, sustenta, em síntese,
que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, defendendo a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em 201
7
, cujos valores foram efetivamente creditados na conta do Agravado.

Aduz que os descontos estão lastreados em contrato válido e que a imposição de multa diária fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo desproporcional frente às circunstâncias do caso.

Afirma que a contratação foi clara, com a devida autorização do Agravado para saques e descontos em folha, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Ressalta, ainda, que a fixação da multa diária é exorbitante e poderá ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa, requerendo, subsidiariamente, que seja fixada multa mensal ou por desconto, em razão da natureza da obrigação.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de abstenção dos descontos e a multa arbitrada. Alternativamente, requer a modificação da decisão para que a multa seja fixada mensalmente ou por evento de desconto, e não diariamente.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelo agravante
.

Pois bem
.

N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso
sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente
que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, o recur
so comporta provimento.

No caso em exame, a autora, ora agravada, alega, na petição inicial, que vêm sendo descontados valores de seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado que aduz não ter contratado, além de relatar que foi contatada por agentes do BMG para o ressarcimento de valores supostamente pagos indevidamente. Assim, requereu a declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, bem como indenização por dano moral e repetição do indébito em dobro.

Ademais, da contestação apresentada na origem pelo banco recorrido, consta o contrato devidamente assinado de forma manuscrita, com a informação:
“TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONVÊNIO INSS”
,
conforme se observa no
ID nº
198288851
– autos de origem –
motivo pelo qual entendo que tais fatos demandam dilação probatória, a fim de comprovar ou não as alegações iniciais.

Com efeito, a simples afirmação de irregularidade na contratação não gera o convencimento acerca da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, sobretudo considerando que a data da contratação se deu em outubro de
201
7
, ou seja, há mais de
oito
anos.

Ressalta-se que o deferimento da tutela antecipada em primeiro grau, com
a imediata suspensão dos descontos, conforme determinado pelo juízo
a quo
, configura potencial risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, especialmente diante da existência de indícios documentais de contratação e da continuidade dos descontos ao longo dos anos, sem qualquer impugnação anterior.

Registre-se, ademais, que as assinaturas apostas no instrumento contratual são semelhantes àquela constante nos documentos pessoais da autora/agravada. Ressalte-se, ainda, que o endereço constante do contrato guarda semelhança com o informado nos documentos pessoais anexados à petição inicial.

Assim, à míngua de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a nulidade do contrato ou a ausência de vínculo jurídico entre as partes, entende-se presente a probabilidade do direito do agravante, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possível frustração do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida e executada de forma contínua ao longo dos anos.

Nesse sentido, trago diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – MATÉRIA CONTROVERSA –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO
. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In
casu
, como o agravante acostou no instrumento as cópias das “Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos
requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.

(N.U 1013563-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
publicado
no DJE 23/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência.
Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
”

(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE
PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...]
”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Dessarte, à luz do princípio da segurança jurídica e da necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, mostra-se adequado o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o restabelecimento provisório dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, até ulterior deliberação do juízo natural, após regular instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida no
ID
196112576
– autos de origem,
revogando-se a determinação para que o agravante se abstenha de realizar os descontos relativos ao contrato discutido nos autos
, bem como afastando a imposição da multa diária fixada pelo juízo
a quo
.

Em razão da perda superveniente de objeto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão que havia deferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que não foram arbitrados na decisão recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025